Tribunal: STJ
Processo: 0130821-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 996093 - SP (2025/0130821-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCIANO SERGIO ALEXANDRE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ADRIELLY DE JESUS OLIVEIRA - SP491979
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DECURSO DE
WRIT
LONGO TEMPO DESDE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
SEGURANÇA
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Não se conhece de
que, manejado como substitutivo
1.
habeas corpus
de revisão criminal, busca rediscutir regime inicial de pena fixado em
acórdão proferido há mais de 9 anos, diante da preclusão temporal e em
respeito ao princípio da segurança jurídica.
A alegação de flagrante ilegalidade não é suficiente para superar o
2.
decurso de longo tempo e o trânsito em julgado da condenação,
especialmente quando o pleito possui feição nitidamente revisional.

3. Ao ensejo, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se
orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas
absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal" (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe
19/10/2021
de
).
25/10/2021
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47636761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2025 17:07:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 35a2f02d-6585-46cc-89b7-49d882d68e80

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47636761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2025 17:07:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 35a2f02d-6585-46cc-89b7-49d882d68e80

AgRg no HABEAS CORPUS No 996093 - SP (2025/0130821-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCIANO SERGIO ALEXANDRE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ADRIELLY DE JESUS OLIVEIRA - SP491979
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DECURSO DE
WRIT
LONGO TEMPO DESDE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
SEGURANÇA
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Não se conhece de
que, manejado como substitutivo
1.
habeas corpus
de revisão criminal, busca rediscutir regime inicial de pena fixado em
acórdão proferido há mais de 9 anos, diante da preclusão temporal e em
respeito ao princípio da segurança jurídica.
A alegação de flagrante ilegalidade não é suficiente para superar o
2.
decurso de longo tempo e o trânsito em julgado da condenação,
especialmente quando o pleito possui feição nitidamente revisional.

3. Ao ensejo, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se
orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas
absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal" (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe
19/10/2021
de
).
25/10/2021
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIANO SÉRGIO
ALEXANDRE DA SILVA contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
em seu favor, sob o fundamento de preclusão temporal, diante do decurso de mais de 9
anos entre o acórdão da apelação criminal e a impetração da ordem.
Nos autos da ação penal n. 0011154-62.2009.4.03.6181/SP, o agravante foi
condenado à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática do crime de falsificação de moeda, tipificado no art. 289, § 1o, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA47390844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 11:52:27
Código de Controle do Documento: 41b5091f-6f35-47e0-aed0-e8fdfd0531fa

A apelação interposta pela defesa foi parcialmente provida pelo Tribunal Regional
Federal da 3a Região, para reduzir a pena para 4 anos e 8 meses, mantendo-se, no mais, a
sentença condenatória. O acórdão foi proferido em 12 de abril de 2016.
O
impetrado nesta Corte buscou a readequação do regime
habeas corpus
inicial de cumprimento da pena para o semiaberto ou aberto, sustentando flagrante
ilegalidade e violação ao princípio da individualização da pena, com base na ausência de
fundamentação concreta para imposição do regime mais gravoso, bem como na ausência
de contemporaneidade da resposta penal, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
dignidade da pessoa humana.
A decisão ora agravada deixou de conhecer da impetração, por entender
configurada a preclusão temporal, destacando que a condenação foi mantida em grau de
apelação há mais de 9 anos, tornando-se incabível a rediscussão do regime prisional
imposto em sede de
, diante do exaurimento temático da instância
habeas corpus
precedente e da necessidade de preservação da segurança jurídica.
Nas razões do agravo, a defesa sustenta que o constrangimento é atual,
decorrente do início do cumprimento da pena em fevereiro de 2025, quase 8 anos após o
trânsito em julgado da condenação e mais de 15 anos após os fatos. Defende que a
impetração não visa reavaliar a dosimetria da pena ou substituir revisão criminal, mas
sim corrigir constrangimento concreto e contemporâneo, consubstanciado na execução
da pena em regime mais gravoso do que o cabível, após comprovada ressocialização
espontânea.
Argumenta que o agravante permaneceu em liberdade durante todo o período,
sem qualquer novo envolvimento com a Justiça, tendo mantido vínculos familiares e
laborais regulares, conforme documentos juntados à impetração. Invoca precedentes
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que admitem a impetração de habeas corpus
em casos de flagrante ilegalidade, ainda que superado o trânsito em julgado da
condenação, quando constatada desproporcionalidade na execução da pena ou perda de
contemporaneidade da resposta penal.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental, com o consequente
conhecimento do
e a concessão da ordem para que seja determinado o
habeas corpus
cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Documento eletrônico VDA47390844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 11:52:27
Código de Controle do Documento: 41b5091f-6f35-47e0-aed0-e8fdfd0531fa

Na hipótese dos autos, conforme relatado, a defesa se insurge, em síntese,
contra a condenação mantida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, em
julgamento de apelação criminal realizado em 12 de abril de 2016.
Assim, verifica-se, de plano, que o acórdão impugnado foi proferido há 9
anos, tendo a defesa se insurgido, nesta oportunidade, contra a fixação do regime inicial
fechado para o cumprimento da pena.
Com efeito, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "
ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o
reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio
da segurança jurídica, notadamente quando o pleito tem nítidas características revisionais
" (AgRg no HC n. 879.254/SE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
)
8/4/2024
12/4/2024
Nesse panorama, não é possível voltar atrás, em sede de
, para
habeas corpus
examinar acórdão há muito acobertado pelo exaurimento temporal e temático na
instância antecedente, ressaltando que o presente
foi impetrado após 9 (nove) anos
writ
do julgamento da apelação.
Ao ensejo, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em
respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão

impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
" (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro JOEL ILAN
preclusão temporal
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
),
19/10/2021
25/10/2021 sendo
plenamente aplicável,
, à hipótese ora examinada
mutatis mutandis
.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do STJ:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, sob alegação de preclusão temporal, uma vez que o acórdão
impugnado data de 2015.
2. A agravante alega inexistência de preclusão, sustentando flagrante
ilegalidade na condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico,
baseada em provas insuficientes, como a apreensão de 0,42 gramas de cocaína
e denúncia anônima.
3. A agravante também contesta a exasperação da pena inicial e a valoração
negativa de seus antecedentes, além de questionar o afastamento do redutor
do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível reexaminar
questões penais e processuais penais de decisão proferida há mais de 9 anos,
Documento eletrônico VDA47390844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 11:52:27
Código de Controle do Documento: 41b5091f-6f35-47e0-aed0-e8fdfd0531fa

em razão da preclusão temporal.
III. Razões de decidir
5. O decurso de mais de 9 anos desde a decisão impugnada impede a análise
da matéria em habeas corpus, devido à preclusão do direito postulado,
conforme jurisprudência pacífica.
6. A alegação de flagrante ilegalidade não é suficiente para afastar a preclusão
temporal, especialmente quando o pleito tem características revisionais.
7. A ausência de provas concretas e a insuficiência das alegações apresentadas
pela agravante não permitem a reconsideração da decisão.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O decurso de tempo superior a 9 anos desde a decisão
impugnada impede a análise de questões penais e processuais penais em
habeas corpus, em razão da preclusão temporal.
2. Alegações de flagrante ilegalidade não afastam a preclusão quando o pleito
tem características revisionais".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35,
caput; art. 33, § 4o.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 711.283/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no HC 447.420/SP, Rel. Min. Rogerio
8/2/2022
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
11/10/2018
(AgRg no HC n. 969.664/MS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
14/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO
PENA-BASE. REDUTORA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DECURSO DE LONGO
TEMPO. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em
julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual
não houve inauguração da competência desta Corte.
2. A jurisprudência do STJ admite a análise de matérias trazidas em sede de
habeas corpus substitutivo de revisão criminal desde que constatada a
ocorrência de flagrante ilegalidade, o que não se verificou na hipótese dos
autos, uma vez que a pena imposta ao agravante foi idoneamente
fundamentada pela instância ordinária. A inexistência de flagrante ilegalidade
impossibilita que se ultrapasse o óbice do não conhecimento.
3. Ademais, o decurso de longo espaço de tempo entre a impetração e o
trânsito em julgado do acórdão impugnado - mais de 06 (seis) anos - reforça o
óbice ao conhecimento da matéria em habeas corpus, em respeito aos
postulados da segurança jurídica e lealdade processual.
Precedentes.
4. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter
excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a
necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou
abuso de poder, o que não verifico na espécie.
5. As instâncias ordinárias afastaram a redutora com base nas circunstâncias
Documento eletrônico VDA47390844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 11:52:27
Código de Controle do Documento: 41b5091f-6f35-47e0-aed0-e8fdfd0531fa

fáticas do caso concreto, entendendo fundamentadamente pela dedicação do
paciente a atividades criminosas. Ressalte-se que o próprio paciente confessou
que praticava a venda de drogas há cerca de 08 (oito) meses e ficou
demonstrado nos autos que era conhecido traficante na região.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 935.708/SE, relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/2/2025
6/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRECLUSÃO
TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que ante à
longa passagem do tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o
reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem
ao princípio da segurança jurídica, notadamente quanto o pleito tem nítidas
características revisionais (AgRg no HC n. 879.254/SE, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
12/4/2024
2. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou a apelação objurgada neste writ
em 2013 e após mais de 10 anos foi impetrado o presente habeas corpus,
motivo pelo qual o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da
preclusão. Noutras palavras, não é possível voltar atrás, em sede de habeas
corpus, para examinar condenação há muito acobertada pelo exaurimento
temporal e temático na instância antecedente, que já transitou em julgado.
3. Ademais, no tocante à alegação de atipicidade da conduta do paciente em
virtude do julgamento do RE 635.659 pela Suprema Corte, verifica-se que o
tema não foi submetido ou analisado pelo Tribunal de origem, circunstância
que impede a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, sob pena de
incorrer em dupla supressão de instância.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 960.180/CE, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
5/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DA
RAZOÁVEL
DURAÇÃO
DO
PROCESSO.
NULIDADE.
PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O julgamento monocrático do habeas corpus ocorreu como forma de dar
efetividade ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CF,
art. 5o, LXXVIII), porquanto, em razão da pandemia causada pelo
Coronavírus, os prazos processuais, inicialmente, estavam suspensos, assim
como as sessões de julgamento, não havendo, portanto, naquele momento,
nenhuma previsão de que voltassem a ocorrer.
2. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que,
além de haver objetivado dar efetividade ao princípio constitucional da
razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), visualizou situação
abarcada pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno deste Superior
Tribunal, que autoriza o Relator a decidir o habeas corpus, monocraticamente,
Documento eletrônico VDA47390844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 11:52:27
Código de Controle do Documento: 41b5091f-6f35-47e0-aed0-e8fdfd0531fa

quando a decisão impugnada se conformar com a jurisprudência dominante
acerca do tema.
3. A sentença condenatória foi proferida em
, portanto há mais de 5
11/9/2014
anos; a defesa dos réus foi intimada da sentença condenatória por meio
de publicação no Diário Eletrônico de
; os acusados foram
18/9/2014
intimados pessoalmente da sentença em
(Nauro),
12/11/2014
14/11/2014
(Roberto),
(Alexsandro); o termo do recurso de apelação está
19/11/2014
datado de
; foi certificado o trânsito em julgado da sentença
23/9/2014
condenatória para os ora agravantes em
, portanto há mais de 4
26/2/2016
anos. Este habeas corpus, por meio do qual se alega a nulidade do feito - sob o
argumento de que a defesa não foi intimada para apresentar as razões da
apelação -, foi impetrado em
, ou seja, mais de 5 anos depois de
13/12/2019
apresentado o termo do recurso de apelação, o que, evidentemente, não se
pode admitir. A inércia da defesa, agravada pelo decurso significativo do
tempo, conduz à preclusão.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 552.678/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/5/2020
27/5/2020

No mesmo sentido a jurisprudência da Suprema Corte:
EMENTA Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e
Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento
da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade.
Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento.
1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores
dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a
preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em
relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e,
no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento.
Precedentes.
2. Recurso não provido.
(RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-11-2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 24-02-2021 PUBLIC 25-02-2021)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. O acórdão atacado encontra amparo em julgados desta SUPREMA
CORTE, no sentido de que “A nulidade não suscitada no momento oportuno é
impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a
preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal
(Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira
Turma, Julgamento em
; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo
2/6/2009
Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em
; HC 102.597/SP,
2/6/2009
Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator
Documento eletrônico VDA47390844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 11:52:27
Código de Controle do Documento: 41b5091f-6f35-47e0-aed0-e8fdfd0531fa

Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em
)” (RHC
21/9/2010
107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de
).
28/9/2011
2. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 210212 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-
03-2022 PUBLIC 07-03-2022).
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, de modo que se impõe, no
presente caso, a manutenção da decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental. Fica prejudicada a
nego provimento
Petição Agrg 00340136/2025 (e-STJ fls. 93/99), acostada em aparente duplicidade.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47390844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 11:52:27
Código de Controle do Documento: 41b5091f-6f35-47e0-aed0-e8fdfd0531fa

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 996.093 / SP
Número Registro: 2025/0130821-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00041483220258260502
00111546220094036181
111546220094036181
200961810111541
41483220258260502 5540120090271690
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADRIELLY DE JESUS OLIVEIRA
ADVOGADA
: ADRIELLY DE JESUS OLIVEIRA - SP491979
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: LUCIANO SERGIO ALEXANDRE DA SILVA (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - MOEDA FALSA /
ASSIMILADOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCIANO SERGIO ALEXANDRE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ADRIELLY DE JESUS OLIVEIRA - SP491979
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47616665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:27:36
Código de Controle do Documento: de95d65c-7a00-4ff5-a2a5-c5591c2c874f

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:27:36
Código de Controle do Documento: de95d65c-7a00-4ff5-a2a5-c5591c2c874f